Tribunal: TJDFT
Processo: 0725496-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725496-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESSIMAR AIRES NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GESSIMAR AIRES NASCIMENTO (demandante) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0706157-87.2021.8.07.0018, na qual, antes de analisar os cálculos da contadoria judicial, determinou aguardar o trânsito em julgado do AGI 0704385-12.2022.8.07.0000 para prosseguimento do feito (ID 130209792 dos autos de origem). Aduz que foi negado efeito suspensivo ao AGI 0704385-12.2022.8.07.0000, interposto pelo agravado para discutir o índice a ser aplicado, de modo que deve prosseguir o cumprimento de sentença independentemente do trânsito em julgado de referido recurso. Liminarmente pugna “pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.” Preparo no ID 37858925. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, a parte agravante se insurge contra decisão de primeiro grau que, a vista do cálculo judicial apresentado, ainda não o homologou, para aguardar o trânsito em julgado do AGI 0704385-12.2022.8.07.0000 no qual se discute o índice a ser aplicado à dívida. No contexto, da superficialidade do exame que se oportuniza neste momento incipiente, tão somente para o exame do pedido liminar, observa-se que apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, em tese, não lhe assiste razão. Cumpre destacar que neste caso não se discute parcela incontroversa, mas sim, o total da dívida cobrada, acerca do qual ainda não transitou em julgado o recurso pertinente, no caso, o AGI 0704385-12.2022.8.07.0000. Portanto, neste momento, não se verifica a possibilidade de emissão ato requisitório específico (precatório ou RPV), posto que ainda não definido o valor total. Com efeito o artigo 100, §8o da Constituição Federal veda o fracionamento do crédito no sentido de que parte seja satisfeita por requisição de pequeno valor e o remanescente por meio de precatório, sob pena de prejudicar a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. Ademais, também que não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que o pagamento de requisitórios é sabidamente demorado, ao passo que o rito de julgamento do presente recurso é célere. Ausentes, pois, requisitos cumulativos imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator